Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-20.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS. PROCURAÇÃO DE CONTEÚDO FALSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO TABELIÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A procuração de conteúdo falso utilizada pelo corréu para subtrair os veículos pertencentes à parte autora foi lavrada pelo tabelião titular do Cartório de Notas de Botuporã/BA. Portanto, verifica-se que existe pertinência subjetiva do tabelião para figurar no polo passivo da demanda, em especial porque a pretensão autoral versa diretamente sobre a nulidade da referida procuração. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.

2. A pessoa jurídica autora guardava 5 (cinco) veículos de sua propriedade (vans e micro-ônibus) no estacionamento interno do Albergue da Juventude (SRPN, trecho 2, LT, 2d), em Brasília/DF, já que a empresa não tinha mais sede, por estar passando por dificuldades financeiras desde 2015. No dia 12 de julho de 2016, conforme recibo de retirada anexado aos autos, um dos réus, apresentando procuração de conteúdo falso, subtraiu os veículos pertencentes à empresa requerente. O requerido forjou uma procuração em nome da empresa autora transferindo para si direitos sobre os veículos pertencentes à requerente, sendo que tal procuração de conteúdo falso foi lavrada pelo tabelião titular do Cartório de Notas de Botuporã/BA, no dia 05 de julho de 2016. A mencionada procuração dispôs que o sócio administrador da empresa autora teria comparecido pessoalmente ao cartório para assinar a procuração em nome da requerente, transferindo direitos sobre os veículos descritos na inicial, o que não ocorreu.

3. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil do réu pelos prejuízos causados aos autores, na condição de tabelião, ao lavrar a procuração de conteúdo falso no Cartório de Notas de Botuporã/BA.

4. Comprovou-se nos autos que o representante da empresa outorgante não compareceu ao Cartório de Notas de Botuporã/BA, pois estava em Curitiba/PR, de sorte que cabia ao réu tabelião demonstrar que tomou todos os cuidados inerentes ao seu ofício para aferir a veracidade das informações contidas no instrumento. O requerido não juntou aos autos cópias dos documentos exigidos no ato da confecção da procuração, tendo apenas alegado que exigiu a apresentação do contrato social da empresa outorgante. Portanto, o réu não demonstrou sequer ter exigido documento de identidade do representante da empresa autora para verificar se quem ali estava era, de fato, o representante legal da outorgante.

5. Por não ter agido com a cautela que lhe era exigível, verifica-se que o tabelião agiu culposamente, tendo sua conduta contribuído para a ocorrência do dano experimentado pelos autores, devendo responder pelos prejuízos causados, haja vista que, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.935/94, com a redação dada pela Lei n. 13.286/16, os “notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso”. Precedentes.

6. Tendo a conduta do requerido tabelião contribuído para a ocorrência do evento danoso, revela-se escorreita a sentença que condenou os réus, solidariamente, à devolução dos veículos subtraídos, podendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, caso se mostre inexequível.

7. Para a aferição do dano moral na hipótese, é necessária a demonstração de ofensa moral relacionada à honra objetiva da pessoa jurídica, inexistente na hipótese. Precedentes.

8. De igual modo, não se demonstrou que a conduta dos réus ofendeu a integridade física ou psíquica do representante da empresa autora, de modo que não se vislumbra violação aos direitos da personalidade. Assim, não há falar em dano moral indenizável.

9. A fixação de juros e correção monetária ocorrerá oportunamente, caso haja conversão da obrigação principal em perdas e danos no âmbito do cumprimento de sentença, de que modo que não padece de omissão a r. sentença recorrida.

10. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.